Tribunal: STF
Processo: RE 82965
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-04-22
Data de publicação: 1976-04-22

Ementa:
FUNCIONÁRIOS DA FERROVIA PAULISTA S.A.   - COMPETÊNCIA  DO
FORO LOCAL.
          A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEM SIDO  NO
SENTIDO DE QUE OS FUNCIONÁRIOS DAS FERROVIAS DE SÃO PAULO, ABSORVIDAS
PELA FEPASA, CONSERVAM A SITUAÇÃO ESTATUTARIA,  DO  QUE  DECORRE  A
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA OS PLEITOS EM QUE LITIGAM CONTRA
AQUELA EMPRESA.